Tribunal: STF
Processo: RHC 65587
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-03
Data de publicação: 1989-03-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL.
DENUNCIA: INEPCIA NÃO CONFIGURADA.
DEFESA: INEXISTÊNCIA, POR INEFICIENCIA. ALEGAÇÃO INFUNDADA.
NÃO E DE SE TER COMO INEPTA A DENUNCIA, SE AS EXIGENCIAS
PROCESSUAIS PARA SEU OFERECIMENTO FORAM ATENDIDAS, COM DESCRIÇÃO
DOS FATOS, A AUTORIA, QUE FOI ATRIBUIDA AO PACIENTE, E O
DISPOSITIVO DO CÓDIGO PENAL QUE POR ELE TERIA SIDO INFRINGIDO.
A FALTA DE ASSINATURA DA DEFESA PREVIA NÃO ANULA O PROCESSO, SE
DA OMISSAO NÃO ADVEIO PREJUIZO PARA A DEFESA, TENDO, ALIAS, SIDO
SANADA A IRREGULARIDADE.
TEM-SE FIRMADO A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. NO SENTIDO DE QUE NÃO
HÁ MALTRATO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA O NÃO APELAR O ADVOGADO,
MESMO DATIVO, DE SENTENÇA DESFAVORAVEL AO RÉU, ANTE O PRINCÍPIO
DA VOLUNTARIEDADE DO RECURSO.